Tribunal: TJMT
Processo: 1023803-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023803-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOYCE CASSIA MORAES CAMPOS - CPF: 051.900.091-90 (APELANTE), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECU
R
SO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

–

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA – PEDIDO EXPRESSO DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021 SOLICITANDO O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DO FEITO –
CONTRATAÇÃO
DO
PARCELAMENTO
PRIVADO DENOMINADO PEP
30
–

RESCISÃO CONTRATUAL E VENCIMENTO ANTECIPADO DO SALDO REMANESCENTE

A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PEDIDO DE TRANCAMENTO
–
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide com a improcedência da pretensão autoral por ausência de prova configura cerceamento de defesa.

Mostra-se indispensável
ao deslinde do feito
que a instituição de ensino traga aos autos a gravação
da ligação telefônica
realizada
pela apelante
em dezembro de 2021 solicitando
junto à central de atendimento
ao aluno
o trancamento da matrícula
,
para que se esclareça a data do efetivo pedido de trancamento já que implica na rescisão contratual e, consequente, vencimento antecipado do saldo remanescente tendo em vista
que tal data definirá o montante devido de acordo com o número de semestres cursados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOYCE CASSIA MORAES CAMPOS

contra a decisão que, nos autos da
A
ção
Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Tutela de Urgência
Inaudita Altera
Pars
, ajuizada
em face de
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A
,

julgou improcedente a ação
e revogou a tutela de urgência outrora concedida
, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça
(ID
190638689
).

Em suas razões recursais (ID
190638695
), a parte
apelante
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo condutor do feito não observou o pedido de provas formulado na inicial e reiterado na impugnação, bem como na manifestação sobre as provas a serem produzidas, pois requereu
a inversão do ônus da prova para que fosse juntado aos autos
a gravação da ligação telefônica realizada pela apelante em dezembro de 2021
solicitando o trancamento da matrícula
, gravação esta que gerou o
protocolo
de
no C513223383
.

Assevera que em nenhum momento tal prova foi produzida, mesmo porque o juízo
a quo
sequer analisou o pedido de inversão do ônus da prova, tampouco determinou à instituição de ensino que juntasse aos autos à gravação da ligação telefônica que gerou o protocolo no C513223383 em dezembro de 2021 quando a apelante requereu o trancamento da matrícula.

Defende que a produção de tal prova mostra-se imprescindível ao deslinde do feito
,
já que o montante cobrado engloba período letivo não cursado pela apelante que
já
havia solicitado formalmente, via contato telefônico, o trancamento da matrícula
em dezembro de 2021
.

Afirma ainda que o indeferimento da prova pericial contábil para apuração do saldo remanescente, bem como a ausência de análise do pedido de produção de prova para apresentação da gravação telefônica
, enseja a anulação da sentença de improcedência por cerceamento ao seu direito defesa em flagrante prejuízo à consumidora diante de sua evidente hipossuficiência.

No mérito, defende
ser extremamente abusiva, excessivamente onerosa e desproporcional a cláusula 5a do contrato PEP 30, pois considera o trancamento do curso como cláusula resolutiva, quando na verdade trata-se de cláusula de trato sucessivo.

Menciona que a cláusula
pacta sunt servanda
não é absoluta, especialmente nas relações consumeristas tendo em vista que o
contrato de Parcelamento Privado – PEP 30
se caracteriza como contrato de adesão, o qual tem como objetivo
financiar
as
mensalidades até a conclusão do curso
, como é o caso da apelante.

Sustenta que
o trancamento da matrícula pelo período de 02 (dois) semestres, requerido via contato telefônico em dezembro de 2021, teve
como objetivo
a sua reorganização
financeiramente em razão da pandemia COVID-19, bem como os reajustes das mensalidades,
a atual inflação do país e a necessidade de manutenção da sua sobrevivência.

Afirma que para comprovar suas alegações requereu
,
a inversão do ônus da prova para que fosse determinada apresentação da gravação da ligação realizada pela apelante solicitando o trancamento da matrícula em dezembro de 2021, pois o contato gerou o protocolo
de
no C513223383.

Aduz que mesmo após requer o trancamento da matrícula
,
foi surpreendida com o comunicado enviado pela instituição de ensino, no qual constava como desistente, sendo
-lhe
cobrado o saldo remanescente do contrato no valor de R$ 55.802,40 (cinquenta e cinco mil reais oitocentos e dois reais e quarenta centavos), a ser quitado em até 30 (trinta) dias.

Refere
ter solicitado o trancamento temporário pelo período de 02 (dois) semestres, não tendo desistido ou abandonado o curso, somado ao fato de que o Regimento Interno da própria instituição de ensino prevê a possibilidade de trancamento.

Cita que d
esde que recebeu o comunicado da
instituição de ensino
,
buscou resolver o problema extrajudicialmente, porém
,
não obteve êxito, tendo como resposta somente
a cobrança d
o valor total de R$ 55.802,40 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos)
, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Enfatiza que é um completo contrassenso a
instituição de ensino
ofertar parcelamento privado para consumidores, com contrato que detém

cláusula abusiva - vencimento integral antecipado de parcelas vincendas
–
que

é arbitrariamente aplicada para os casos de suspensão temporária de 2

(dois) semestres do curso, sendo a hipótese de suspensão autorizada pelo

seu próprio regimento interno.

Assim, por entender que o vencimento antecipado do contrato não se aplica para a hipótese de trancamento, mas sim a desistência, cancelamento ou abandono do curso, requer seja considerada nula a cláusula 5a do contrato de Parcelamento Privado - PEP 30.

Pretende ainda a reforma da sentença para que a instituição de ensino seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
,
ao argumento de que a situação vivenciada lhe trouxe angústia diante do risco de não conseguir concluir o tão sonhado curso superior.

Ao final, aduz que exerce a profissão de assistente de relaciona
mento com vínculo CLT, auferindo salário mensal líquido no importe de R$ 1.869,34 (mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
,
não pode
ndo,
em hipótese alguma
,

t
er seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, muito menos possui possibilidade de pagar o valor cobrado indevidamente no importe de R$ 55.802,40 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dois reais e quarenta centavos) para poder retornar os estudos e concluir a graduação.

Assim, requer
o provimento do presente recurso para que
a sentença seja
anulada, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização da instrução
,
para que seja determinada à instituição de ensino a apresentação da gravação do contato telefônico realizado em dezembro de 2021 registrado com o protocolo de no C513223383
.

Não sendo acolhida a preliminar, requer, subsidiariamente:

seja declarada nula a cláusula 5a do contrato de Parcelamento Privado – PEP 30 no que se refere
à
rescisão do contrato em caso de trancamento temporário da matrícula por tratar-se de cláusula abusiva, onerosa e desproporcional;

Que o saldo devedor seja recalculado, considerando o que já foi pago pela apelante, com o pagamento do saldo remanescente após o a efetiva conclusão do curso;

Seja restabelecida a tutela de urgência que havia compelido à instituição de ensino a não inserir o nome da apelante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, além de restabelecer o contrato Pep 30, bem como proceda a rematrícula da apelante no curso
de Psicologia quando findar o prazo de trancamento, de modo que o pagamento ocorra na forma como era realizado;

Seja a instituição de ensino condenada ao pagamento da danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Seja a instituição de ensino condenada ao pagamento integral do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID 190
638698.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelante
RAQUEL COSTA GONÇALVES
ajuizou a presente
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera
Pars
, ajuizada em face de
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
, aduzindo, em síntese,
que a cláusula 5a do contrato de Parcelamento Privado mostra-se abusiva por considerar o trancamento do curso como hipótese de rescisão contratual com o vencimento antecipado do saldo remanescente,
além de afirmar que o valor cobrado pela instituição de ensino
não reflete a dívida real já que deixou de considerar o que já foi pago pela acadêmica,
somado ao fato de que o pedido de trancamento se deu em dezembro de 2021, não sendo lícita a cobrança referente ao semestre letivo 2022/01
(ID
190636468
).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia busca elucidar
,
preliminarmente, se na hipótese nos autos houve o alegado cerceamento de defesa e, no mérito, verificar
o acerto
da sentença que considerou legítima a cobrança realizada pela instituição de ensino
em razão d
a legalidade da cláusula da 5a do contrato de Parcelamento Privado – PEP 30, a qual considera o pedido de trancamento do curso como hipótese de rescisão contratual com o consequente vencimento antecipado do saldo remanescente
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Quando os documentos apresentados na fase postulatória se mostram insuficientes para a formação do convencimento do magistrado, deve este oportunizar à parte a produção de provas, especialmente aquelas requeridas na inicial quando evidente a existência de fatos controvertidos.

Desta forma, se o magistrado julga antecipadamente a lide, deixando de reconhecer o direito alegado por ausência de provas, configura-se o cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar arguida, para anular a
sentença
impugnada.

Isso porque, a apelante requereu expressamente na inicial
(ID
190636468
)
, na impugnação à contestação
(ID
190638683
)
e na manifestação sobre as provas a serem produzidas

(ID
190638686
)
a inversão do ônus da prova para que fosse juntado aos autos
a gravação da ligação telefônica realizada pela apelante em dezembro de 2021
solicitando o trancamento da matrícula
, gravação esta que gerou o
protocolo
de
no C513223383
, pois a data do efetivo pedido de trancamento implica na rescisão contratual e, consequente, vencimento antecipado do saldo remanescente.

Assim, imprescindível que se traga aos autos tal gravação para que se esclareça a data do efetivo trancamento da matrícula por ser fato controverso, fato este que implica diretamente no saldo devedor devido pela apelante à instituição de ensino.

Desta forma, quando o magistrado condutor do feito afirma que a apelante não trouxe aos autos nenhum comprovante capaz de demonstrar,
ainda que minimamente, a solicitação de trancamento em dezembro de 2021 constata-se o evidente cerceamento de defesa.

Há que se esclarecer ainda que tendo ocorrid
o
a contratação do parcelamento privado – PEP 30 em 02/05/2017
,
o esclarecimento acerca da efetiva data do pedido de trancamento definirá o valor devido pela apelante à instituição de ensino, pois tendo ocorrido o trancamento em dezembro de 2021
,
o montante da dívida corresponderá ao valor equivalente a 09 semestres do curso de Psicologia e não 10 semestres como cobrado pela apelada (ID
190636490
e ID
190636473
).

Es
s
a diferença mostra-se significativa
já que o documento juntado aos autos pela instituição de ensino no ID 190638668 demonstra que o valor total originário referente ao semestre letivo 2022/01 é de R$ 11.904,18 (onze mil novecentos e quatro reais e dezoito centavos).

Além disso, não foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais referente ao semestre letivo 2022/01 já que a instituição
de ensino trouxe apenas tela do sistema produzida unilateralmente com a informação cursando, conforme imagem abaixo (ID 190638662).

Portanto, há que ser reconhecido o cerceamento de defesa.

Aliás, esse é o entendimento do STJ, o qual “entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida” (
AgInt
no REsp n. 1.816.786/SP, relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

" APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do
STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021).”

(TJMT - N.U 1000289-65.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO- ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR JUSTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FORMULADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o STJ, “há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (STJ -
AgInt
nos
EDcl

EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Julgamento: 29/11/2022, S2 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022). [...]”

(TJMT - N.U 1033612-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).

Assim, verifica-se o cerceamento de defesa, sendo caso de nulidade do ato sentencial, com retorno dos autos para a devida instrução processual.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso e anulo a sentença por estar caracterizado o cerceamento de defesa e o efetivo prejuízo causado a
parte
apelante, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
para que seja determinado à instituição de ensino que traga aos autos a gravação da ligação telefônica realizada pela apelante em dezembro de 2021
solicitando o trancamento da matrícula
, a qual gerou o
protocolo
de
no C513223383
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024